Tribunal: TJDFT
Processo: 0004534-40.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004534-40.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DORA LUCIA PEREIRA DA SILVA, DOROTEIA MACHADO MOTA, EDMAR ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO, FRANCISCA GOMES CORDEIRO, GERALDA MARIA DE LIMA, MARIA DAS NEVES SALES DE ANDRADE, ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS, ZULENILDA FREIRE PARENTE, JULIO FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do reconhecimento, nos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, da prescrição da pretensão executória e consequente condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, bem como a promoção da execução desta verba honorária naqueles autos (0010946-84.2008.07.0000), julgo extinta esta execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador